Tribunal: TJES
Processo: 5010332-46.2023.8.08.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010332-46.2023.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ROSANGELA APARECIDA CANDIDO

PARTE RE: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO Nº 5010332-46.2023.8.08.0030

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES

PARTES: ROSÂNGELA APARECIDA CÂNDIDO e MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO DE INCLUSÃO EM PROGRAMA SOCIAL. BOLSA FAMÍLIA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consagrou, no artigo 6º, a assistência social como direito fundamental, integrando o rol dos direitos sociais assegurados a todos os cidadãos.

2. Tais normas evidenciam a relevância constitucional do direito à assistência social e o dever do Estado em promover políticas públicas destinadas à proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade.

3. Restou incontroverso que a impetrante, em situação de extrema necessidade, protocolizou requerimento solicitando inclusão no Programa Bolsa Família e não obteve a devida análise por parte da Administração, mesmo após a expiração de prazo razoável para a realização da visita domiciliar e averiguação cadastral.

4. A demora excessiva ou injustificada na análise de requerimento administrativo relativo a programa assistencial configura omissão estatal e afronta os princípios da eficiência (CF, art. 37, caput) e da razoabilidade (CF, art. 5º, LXXVIII).

5. A atuação estatal posterior à liminar judicial não afasta a necessidade de concessão definitiva da segurança, pois tal atuação se deu por força da decisão judicial e não por iniciativa espontânea da Administração.

6. Sentença confirmada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À
UNANIMIDADE
,

CONHECER DO
REEXAME NECESSÁRIO
E

CONFIR
MAR
A SENTENÇA
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória, ES, 02 de junho de 2025.

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO
Nº
5010332-46.2023.8.08.0030

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES

PARTES: ROSÂNGELA APARECIDA CÂNDIDO e MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consagrou, no artigo 6º, a assistência social como direito fundamental, integrando o rol dos direitos sociais assegurados a todos os cidadãos. Dispõe o texto constitucional:

“Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Parágrafo único. O Estado garantirá a todos o direito à alimentação, à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância, à assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Ainda, no artigo 203, inciso V, estabelece que:

"Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

{...}

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei."

Tais normas evidenciam a relevância constitucional do direito à assistência social e o dever do Estado em promover políticas públicas destinadas à proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade.

No caso dos autos, restou incontroverso que a impetrante, em situação de extrema necessidade, protocolizou requerimento para inclusão no Programa Bolsa Família e não obteve a devida análise por parte da Administração, mesmo após a expiração de prazo razoável para a realização da visita domiciliar e averiguação cadastral.

Evidencia-se, portanto, situação de inércia que configura omissão administrativa censurável, em afronta direta ao princípio da eficiência administrativa, consagrado no artigo 37, caput, da Constituição Federal, o qual impõe à Administração Pública o dever de agir com presteza, perfeição e rendimento funcional no desempenho de suas atribuições.

Além disso, a demora excessiva ou injustificada na análise de pedidos administrativos viola, ainda, os princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo, previstos no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Esclareça-se que a sentença proferida reconheceu o direito líquido e certo da impetrante à análise tempestiva de seu pedido de ingresso no Programa Bolsa Família, concedendo a segurança para assegurar o prosseguimento do procedimento administrativo, com base na documentação pré-constituída que comprova a vulnerabilidade social da impetrante e a ausência de manifestação estatal em prazo razoável.

Não há nos autos elementos que justifiquem a omissão administrativa, tampouco demonstração de fato superveniente que possa afastar a proteção jurisdicional deferida.

A omissão estatal em dar adequada resposta ao pedido administrativo da impetrante e em respeito aos princípios constitucionais da eficiência, razoabilidade e proteção à dignidade humana, impõe-se a confirmação da sentença que concedeu a segurança.

Ressalte-se, ainda, que não há falar em perda superveniente do objeto, pois, embora a Administração tenha, posteriormente, adotado providências no sentido da análise do pedido da impetrante, tal medida somente foi efetivada em razão da decisão liminar proferida nos autos.

Assim, a concessão definitiva da segurança se impõe para consolidar a tutela jurisdicional já deferida, assegurando a proteção do direito líquido e certo violado e evitando que o cumprimento forçado da decisão judicial esvazie a função constitucional do controle jurisdicional dos atos omissivos da Administração.

Por tais razões, conheço do reexame necessário e confirmo a sentença.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)